Tribunal: TJDFT
Processo: 0720241-97.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
CIVIL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADIMPLEMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14 e Súmula no 608 do STJ).
II. Ainda que a jurisprudência da Corte Superior possa acenar para a inexistência de abusividade da resilição do contrato coletivo de plano de saúde, incumbiria à recorrente, especialmente em razão do bem jurídico tutelado, além da comprovação da notificação à beneficiária com antecedência mínima de 60 dias (artigo 17, parágrafo único, da Resolução no 195/09 da ANS), também a comprovação de oferecimento da oportunidade de migrar para plano na modalidade individual ou familiar sem carência (portabilidade – Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU). Com isso, tem-se por objetivo evitar que a resilição contratual prejudique a continuidade da prestação dos serviços de saúde aos respectivos usuários, como, aliás, ocorreu com a parte recorrida. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão no 990826; 5a Turma Cível, Acórdão no 948563; 6a Turma Cível, Acórdão no 1017512; 1a Turma Recursal, Acórdão no 1016392.
III. As alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (cancelamento unilateral do plano sem aviso prévio e continuidade da cobrança de mensalidades, bem como a negativa de cobertura à consulta médica), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (conversas realizadas entre a requerente e a ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda, via chat, concernente aos pagamentos das mensalidades de setembro e outubro de 2019 - ID. 16659240; proposta de adesão – ID. 16659241; notas fiscais referente ao pagamento de serviços médicos – ID. 16659243 e ss; correspondências eletrônicas – ID. 16659258 e ss; notificação de intermediação – ID. 16659424).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos (i) o cancelamento unilateral do plano de saúde, notadamente em relação a ausência de prévia notificação da consumidora (circunstância não demonstrada no processo); (ii) a negativa de cobertura à consulta médica; (iii) a continuidade de cobrança das mensalidades de setembro e outubro de 2019.
V. No mais, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. Sendo assim, a situação vivenciada pela parte autora (cancelamento indevido do plano de saúde e, por consequência, negativa de cobertura à consulta médica) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. Deve-se, pois, manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido (CC, Art. 944), além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, tudo com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada, pois, ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
VII. Irretocável a sentença condenatória ora revista.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.